Tribunal: TJDFT
Processo: 0740157-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740157-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. S. P. D. S. AGRAVADO: F. B. M. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JUCIRA SALAZAR PEREIRA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0715310-30.2023.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração líquida mensal da Agravante até a quitação do débito. O feito foi incluído em pauta de julgamento (ID 68001245). O órgão pagador da agravante acostou ofício em que comunica o cumprimento da liminar deferida (ID 68063968). O agravado já teve ciência do referido documento (ID 68174886). INTIME-SE a agravante para ciência do referido documento, em 5 dias. Mantenha-se o feito em pauta. Brasília, 30 de janeiro de 2025 17:38:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador